Tribunal: TJPA
Processo: 0870016-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870016-80.2022.8.14.0301

APELANTE: SIDNEY ALVES CORREA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0870016-80.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: SIDNEY ALVES CORREA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, decorrente de acidente de trabalho sofrido em 08/09/2017, que resultou em fratura da tíbia direita e outras lesões, com alegação de sequelas permanentes que acarretaram redução da capacidade laborativa. O autor requereu a concessão do benefício desde o término do auxílio-doença, acrescido de valores retroativos, juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas permanentes oriundas do acidente de trabalho ensejam a concessão do auxílio-acidente, ainda que a limitação funcional não esteja expressamente prevista no Anexo III do Decreto 3.048/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente, apresente redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, independentemente de a sequela estar expressamente prevista em rol regulamentar, sendo este de natureza meramente exemplificativa.

4.

O laudo pericial confirmou a existência de sequela definitiva decorrente do acidente, com limitação funcional da dorsiflexão do pé direito e redução da capacidade laborativa do autor, ainda que em grau leve, em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, inclusive o Tema 416 e o REsp 1.109.591/SC.

5.

A concessão do benefício não exige que a limitação conste do Anexo III do Decreto 3.048/99, pois basta que reste comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitual.

6.

O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença, conforme entendimento do STJ.

7.

Os consectários legais devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ, e os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente é devido sempre que comprovada a redução da capacidade laborativa do segurado por sequela permanente oriunda de acidente, ainda que em grau mínimo, independentemente do enquadramento expresso no Anexo III do Decreto 3.048/99.

2.

O termo inicial do benefício corresponde ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

3.

Os consectários legais e os honorários advocatícios devem observar a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; Decreto 3.048/99, art. 104; CPC, arts. 85, §8º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1729555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, DJe 01.07.2021 (Tema 862); TJ-MS, AC 08019346220208120029, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 28.09.2023; TJ-CE, Apelação Cível 0148572-86.2019.8.06.0001, Rel. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 04.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIDNEY ALVES CORREA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que no dia 08/09/2017, enquanto se dirigia de motocicleta para o trabalho na empresa Arcos Dourados Comércio de Alimentos AS, exercendo a função de técnico em manutenção de máquinas, colidiu com outro veículo e, em decorrência do impacto, sofreu fratura na diáfise da tíbia direita.

Diante da gravidade da lesão, foi concedido o benefício de auxílio-doença acidentário pelo período de 23/09/2017 a 28/01/2019. Após a cessação do benefício, sustentou que permaneceu com significativa redução de sua capacidade laborativa, o que justificaria a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ao final, requereu a concessão do referido benefício desde o dia seguinte ao término do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença,
SIDNEY ALVES CORREA
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o laudo pericial reconheceu a existência de redução da capacidade laborativa do autor, mesmo que em grau leve, o que, segundo a jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ, é suficiente para ensejar o direito ao benefício de auxílio-acidente.

Argumenta que a sentença incorreu em erro ao negar o pedido sob a justificativa de que a limitação funcional do autor não se enquadraria no Anexo III do Decreto 3.048/99, defendendo que este possui natureza meramente exemplificativa.

Por fim, sustenta que o perito confirmou a existência de sequelas permanentes que comprometem a função do pé direito e a deambulação, o que compromete a atividade habitual do autor.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, nos termos da fundamentação imposta nas razões recursais, além da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 24703368).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24752147 – Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 24917950 – Págs. 1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

Compete a esta Corte apreciar se houve, de fato, a redução da capacidade laborativa habitual do autor, ora apelante, em decorrência das sequelas oriundas do acidente de trabalho que ocasionou a fratura da diáfise da tíbia direita. O objetivo é averiguar se tal situação se enquadra nas hipóteses do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que regula a concessão do auxílio-acidente.

Dos autos se extrai que em 08/09/2017, o autor/apelante estava de moto a caminho da empresa ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS AS – CNPJ: 42591651/0005-53, para iniciar suas atividades laborais, na função de técnico em manutenção de máquinas, momento em que colidiu com outro veículo, e no impacto da colisão, fraturou a diáfise da tíbia direita, pelo que usufruiu de auxílio-doença entre 23/09/2017 até 28/01/2019.

Assim, ajuizou a presente ação com vistas a concessão de Auxílio-Acidente com o pagamento das parcelas retroativas, desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença em
28/01/2019
.

Referido benefício restou indeferido pelo Juízo
a quo
, sob a alegação de que não foi constatada a incapacidade laborativa.

Regularmente instruído o feito, foi determinada a realização de perícia médica judicial, ocasião em que o
expert
, ao responder aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, assim se manifestou:

DIAGNÓSTICO:

Sequelas de traumatismo de membro superior e membro inferior (CID: T92 + T93).

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

-
Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as sequelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 08.09.17, quando sofreu queda com fratura exposta incompleta de tíbia D, lesão de partes moles e fratura-luxação de carpo (punho) esquerdo, sendo submetido a tratamento cirúrgico com enxerto e fisioterapia, resultando em deformidade e debilidade permanente das funções do pé direito e da deambulação quando está descalço e deambulação normal com sapatos

fechados.

-
A parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, porém, suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO (Auxilio-acidente):

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

RESPOSTA – Sim. Limitação funcional da dorsiflexão do pé direito.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar;

RESPOSTA – Sim. Fratura exposta incompleta da tíbia direita e fratura-luxação do punho esquerdo, devido a queda por acidente de moto, a serviço, no dia 08.09.17, recebendo atendimento médico-hospitalar e fisioterápico.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

RESPOSTA – Sim.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais

sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

RESPOSTA – Limitação para deambular e subir escadas com o pé direito, quando está descalço. São sequelas permanentes.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

RESPOSTA – Sim. De partes moles no terço médio da perna direita, tratado com enxerto. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

RESPOSTA – Não (há limitação na dorsiflexão do pé direito.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

RESPOSTA – Não. Ver discussão e conclusão.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade;

RESPOSTA – Não.

b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra;

RESPOSTA – Não.

c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

RESPOSTA – Não.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente,
já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão.
Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza:
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto
(AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC,
sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator

(STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida a exame médico pericial, o qual atestou e concluiu, conforme já descrito, pela redução de sua capacidade para o exercício da atividade laboral habitual. Contudo, segundo o laudo, as limitações verificadas não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III (quadro 5), não sendo, portanto, devido o benefício de auxílio-acidente.

O mencionado artigo estabelece que:
“
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como visto, o rol previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 possui natureza meramente exemplificativa, e não taxativa. Assim, verificada a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, em decorrência de sequela permanente oriunda de acidente de trabalho, resta caracterizado o direito à percepção do auxílio-acidente, desde que preenchidos os requisitos legais.

É neste sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TRABALHADOR RURAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL QUE É EVIDENTE, DIANTE DA LESÃO SOFRIDA E DO TIPO DE TRABALHO EXERCIDO - DEMANDA POR MAIOR ESFORÇO E LESÃO MÍNIMA QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO NO ROL DO ANEXO III DO DECRETO N.º 3.048 /99 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE, BASTANDO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI Nº 8.213/91 - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA PARA

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIOACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Comprovados os requisitos, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ainda que mínima a redução da capacidade laborativa
. 2. O não enquadramento da lesão apresentada pelo segurado no rol do Anexo III, do Decreto n.º 3.048 /99, não impede a concessão do benefício de auxílio-acidente, porquanto as hipóteses ali previstas são meramente exemplificativas. 3. Caso concreto em que restou comprovada a consolidação da lesão apresentada pelo segurado e, por conseguinte, a redução leve da capacidade laborativa, sendo devida a concessão do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença.

(TJ-MS - AC: 08019346220208120029 Naviraí, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2023).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO HABITUAL CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E A SEQUELA DEMONSTRADO. ANEXO III DO DECRETO Nº 3.048/99. ROL EXEMPLIFICATIVO. TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA Nº 862 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DE JUROS PELO ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia diz respeito ao pleito de condenação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) à concessão do benefício de auxílio-acidente à parte apelante em razão da presença de sequelas definitivas, que reduziram sua capacidade laborativa. 2.
O auxílio-acidente é devido como forma de indenização quando, após o fim da percepção do auxílio-doença acidentário, for verificado que o segurado ficou com lesões permanentes decorrentes do acidente, das quais resultaram nos efeitos previstos no artigo supramencionado do referido decreto, sendo dispensável o cumprimento de carência, nos termos do art. 26, I, da Lei nº 8.213/1991. 3. Quatro são os requisitos para a concessão do referido benefício previdenciário: I) qualidade de segurado; II) ter sofrido um acidente no trabalho, sido acometido por enfermidade ocupacional, ou enquadrar-se nas equiparações legais ao evento danoso laboral; III) redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; IV) nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Pressupostos demonstrados pelo autor.
Reforma da sentença de

improcedência. 4.
Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, não afastando a previsão legal disposta no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que prevê que será devido o benefício quando se verificar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, sem especificar as lesões.
5. No julgamento do Tema 862, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (Tema 862, REsp 1729555 /SP, DJe 01/07/2021). 6. Por tratar-se de pedido de concessão de benefício previdenciário, a obrigação reveste-se de caráter sucessivo, afastando-se a incidência da prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Prescrição quinquenal reconhecida, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. 7. Conforme definido no julgamento do Tema 905 do STJ, aplica-se o INPC como índice de correção monetária em condenações judiciais de natureza previdenciária. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Juros e atualização monetária devem ser reajustados unicamente pela SELIC a partir da data de vigência da EC nº 113/2021. 8. Apelação conhecida e provida. (...)

(TJ-CE - Apelação Cível: 0148572-86.2019.8.06.0001 Fortaleza, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2023).

Assim, conforme consignado no laudo pericial, revela-se evidente a relação entre as atividades laborais desempenhadas pelo apelado e as sequelas apresentadas, resultando em incapacidade parcial e permanente. Estão, portanto, preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente. Isso porque, doravante, o trabalhador deverá despender maior esforço para o regular desempenho de suas funções.

Quanto à data de início do benefício-DIB, deve-se frisar que o auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91 ou, na ausência de sua concessão, considera-se a data de seu requerimento administrativo.

Nesse sentido:

(...)
V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.
Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019;
AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.
VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019;
REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.
VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.
X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Logo, para fins de cálculo dos valores retroativos, o termo inicial a ser considerado é 29/01/2019. Todos os valores devidos desde essa data até a efetiva implantação do benefício, são passíveis de cobrança, não havendo parcelas prescritas, à luz da data de ajuizamento da ação.

Outrossim, levando em consideração a obrigação da Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos julgamentos, com repercussão geral, no RExt. nº 870.947/SE e do REsp 1.495.146/MG, que resultaram, respectivamente, nos Temas 810/STF e 905/STJ.

No que concerne à verba honorária, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Cumpre, todavia, ressaltar que a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios deve ser relegada à fase de liquidação do julgado, em estrita observância ao disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de condenação ilíquida.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível
para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pleito de concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como dos valores retroativos correspondentes, fixando-se como termo inicial o dia subsequente à cessação do auxílio-doença, nos termos delineados na fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025